Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). EXTRATOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na liquidação individual da sentença coletiva, o objetivo da perícia foi apurar “o valor principal [a] ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%, devendo a contadoria analisar se houve de fato a incidência desses percentuais ou dizer se outro índice foi utilizado e qual”.
2. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo e o método utilizado pelo perito.
3. De fato, qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento unilateral. Todavia, eventual inconsistência deve ser suficientemente apontada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram periciados.
4. “É inexigível a juntada dos extratos originais a fim de comprovar a correção monetária praticada pela instituição financeira, mormente quando se trata de documentos emitidos há mais de 30 anos e em razão dos extratos juntados, os quais serviram para a elaboração do laudo pericial, serem documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição, idôneos a comprovar o percentual de correção monetária aplicado ao ano de 1990” (Acórdão 1613525).
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.